Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO E ESPECÍFICO DO SERVIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a implementar na folha de pagamento da parte autora adicional de periculosidade de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, inclusive com os reflexos dele decorrentes, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a elaboração do laudo pericial comprobatório (23/03/2017) até o efetivo cumprimento da obrigação. Em seu recurso a parte recorrente argumenta, em síntese, que por ocasião da oposição de embargos de declaração contra a sentença proferida juntou aos autos o laudo pericial elaborado especificamente para a parte recorrida, datado de 26/02/2019. Por tal razão, requer que a sentença seja reformada a fim de se considerar a data do laudo pericial o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade.

II. O feito encontrava-se suspenso em razão do incidente de uniformização de jurisprudência UNJ 2019.00.2.003106-8, o qual restou inadmitido por não se verificar mais presente entendimento divergente entre as Turmas Recursais do DF. Com efeito, constatou-se que: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, para o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade revela-se indispensável a produção de prova pericial complexa e individualizada, de modo a atestar as reais condições habituais de trabalho no exato local de atividade daquele que postula eventual benefício. Assim, para as turmas recursais, mostra-se impossível a utilização de prova emprestada, mormente quando esta foi realizada em ambiente distinto ao que o pleiteante exerce suas funções”.

III. Na espécie, a lide versa sobre servidor ocupante do cargo de agente de gestão educacional – vigilância que pleiteia adicional de periculosidade, colacionando aos autos a prova emprestada juntada nos autos da ação no 2016.01.1.090565-8 (LTCAT no 1042/2017 – ID 11671286) movida em face do Distrito Federal por outro servidor que exerce o mesmo cargo.

IV. O laudo pericial apresentado como prova emprestada para embasar o pedido do recorrido concluiu que aquele servidor, no local e função que atua, faria jus à concessão do adicional de periculosidade. Contudo, é inviável estender ao recorrido a conclusão exarada naquela prova pericial em face daquele servidor, eis que, apesar de exercerem o mesmo cargo e função, atuam em locais distintos, uma vez que o autor da prova emprestada trabalha no Centro de Educação Infantil no 05 de Taguatinga, enquanto que o ora demandante exerce suas funções no Centro de Ensino Fundamental Cerâmicas Reunidas Dom Bosco. Desse modo, não há como concluir que o perigo a que se submete o servidor paradigma também seria o mesmo do autor desta ação.

V. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova específica e individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. Assim, é necessária a realização de perícia técnica de forma individualizada para verificar a procedência do pedido da parte autora.

VI. A necessidade de prova técnica torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. No mesmo sentido assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “2. A prova tomada como emprestada (fls. 102/105) foi produzida para servidor ocupante do cargo de Agente de Vigilância, que exerce suas atividades no Centro de Educação Infantil no 5 de Taguatinga. Em que pese as atividades exercidas pelo servidor paradigma serem similares a do autor (fls. 46), o autor exerce suas atividades no Centro Interescolar de Línguas do Guará, de forma que o laudo apresentado aos autos não é apto a comprovar o alegado direito do autor. (...)6. No caso, não há laudo individualizado que afira o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade da parte autora. Assim, constata-se a necessidade de prova pericial, a fim de verificar se a parte autora trabalha em local perigoso na forma da legislação aplicável, sendo imperioso reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados.” (Acórdão n.1176981, 20160110905633ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: 577/583)

VII. A fim de evitar alegação de omissão, registra-se que os documentos apresentados pela parte recorrente após a prolação da sentença não se qualificam como novos (CPC, art. 435), pois já existentes ao tempo da contestação, razão pela qual não devem ser conhecidos neste momento processual.

VIII. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício e acolhida. Mérito prejudicado. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).